Tribunal: TJBA
Processo: 0142155-38.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0142155-38.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LIMPEZA PURA INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO, ANDERLEA LEMOS SILVA, AMANCIO LIRIO BARRETO NETO, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento à
apelação do Estado da Bahia, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em sentença e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal de ICMS referente aos exercícios de 2002 a 2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a demora no prosseguimento da execução fiscal é imputável à Fazenda Pública estadual, de modo a configurar a prescrição intercorrente, ou se decorre de falha no mecanismo do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A prescrição intercorrente constitui fenômeno endoprocessual caracterizado pela inércia continuada e ininterrupta da Fazenda Pública exequente em promover diligências para o regular processamento da execução fiscal, devendo o magistrado observar o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

4 - Compulsando os autos, verifica-se que o Estado da Bahia praticou diversos atos processuais ao longo da tramitação do feito, não havendo desídia que ensejasse a paralisação por mais de cinco anos.

5 - Após a determinação de suspensão do feito em agosto de 2014 para localização de bens penhoráveis, o Estado informou a expedição de ofícios para tentativa de localização de bens, manifestou-se sobre a digitalização dos autos e apresentou defesa às exceções de pré-executividade manejadas pela parte executada, não se podendo atribuir a demora ao ente exequente.

6 - A eventual demora no prosseguimento do feito é imputável ao próprio Poder Judiciário, que deixou de dar impulso oficial após a suspensão determinada, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 106/STJ; STJ, AgRg no Ag 1180563/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma; STJ, AgRg no AREsp 414.330/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma; STJ, REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0142155-38.2005.8.05.0001

em que figura como agravante
LIMPEZA PURA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
e outros
e agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.